Tribunal: TRF3
Processo: 5002656-09.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
35/775)

5002656-09.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002656-09.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, JOSE PEDRO CAVALLARI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PLANO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS. AGRAVO PROVIDO.

– O recurso é manejado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, o juízo de origem, diante da inércia do executado em cumprir a obrigação de demolição de edificações e recuperação ambiental em Área de na qual Preservação Permanente (APP), determinou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio – autarquia federal responsável pela gestão da unidade de conservação ambiental – a elaboração de plano específico para executar a demolição e a remoção de resíduos e veículos abandonados.

- A decisão agravada impôs ao ICMBio a execução de obrigações de fazer decorrentes de título executivo judicial proferido em ação civil pública na qual a autarquia não integrou o polo passivo, não foi condenada e não participou da fase cognitiva. Trata-se, portanto, de terceiro estranho ao processo de conhecimento.

- Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, a sentença transitada em julgado faz coisa julgada entre as partes que participaram da relação processual. Não se pode, em fase de cumprimento, criar nova obrigação em face de ente que não participou do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio do contraditório, garantido constitucionalmente no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

- Embora a autarquia exerça funções de gestão ambiental e monitoramento de unidades de conservação, não lhe compete substituir-se ao devedor para executar decisões judiciais de demolição ou recuperação ambiental impostas a terceiros, salvo previsão legal expressa ou adesão voluntária. A gestão ambiental não se confunde com o dever de realizar obras em propriedade particular, especialmente sem orçamento próprio para tanto.

- De se ressaltar que existem outros meios executivos disponíveis ao juízo de origem para compelir o executado ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 536 e seguintes do CPC, inclusive com possibilidade de execução por terceiro, mediante adiantamento de valores pelo exequente (art. 817 do CPC). A substituição direta do devedor, sem respaldo legal ou processual, configura desvio do regime da execução.

- O Ministério Público Federal, como legitimado ativo da ação civil pública, atua em nome da União e dispõe de instrumentos institucionais para articular, no âmbito do próprio Poder Executivo federal, o eventual suporte necessário à efetivação do julgado.

- A atuação judicial não pode compelir diretamente a autarquia ora recorrente, fora dos limites legais e orçamentários, à execução de medidas que extrapolam suas competências típicas.

– Agravo de instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002656-09.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, JOSE PEDRO CAVALLARI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio em face de decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra JOSE PEDRO CAVALLARI, em fase de cumprimento de sentença, determinou ao ICMBio a elaboração de plano específico para executar a demolição e a remoção de resíduos e veículos abandonados.

Alega a parte agravante, em síntese, que não é parte na ação originária, tampouco foi condenado por sentença transitada em julgado, inexistindo, portanto, título executivo judicial que lhe imponha obrigação. Aduz que a imposição de obrigações ao ICMBio viola a coisa julgada (CPC, art. 502), o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), e o contraditório (CF, art. 5o, LV). Ressalta ainda que não houve esgotamento dos meios legais de cumprimento da obrigação pelo verdadeiro executado e que eventual atuação da autarquia dependeria da disponibilidade material e orçamentária.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de tutela foi deferido.

O agravado José Pedro Cavallari não apresentou contraminuta.

O agravado Ministério Público Federal apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito e, ao final, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio em face de decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra JOSE PEDRO CAVALLARI, em fase de cumprimento de sentença, determinou ao ICMBio a elaboração de plano específico para executar a demolição e a remoção de resíduos e veículos abandonados.

Alega a parte agravante, em síntese, que não é parte na ação originária, tampouco foi condenado por sentença transitada em julgado, inexistindo, portanto, título executivo judicial que lhe imponha obrigação. Aduz que a imposição de obrigações ao ICMBio viola a coisa julgada (CPC, art. 502), o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), e o contraditório (CF, art. 5o, LV). Ressalta ainda que não houve esgotamento dos meios legais de cumprimento da obrigação pelo verdadeiro executado e que eventual atuação da autarquia dependeria da disponibilidade material e orçamentária.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

O recurso é manejado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 5005156-53.2018.4.03.6103, na qual o juízo de origem, diante da inércia do executado em cumprir a obrigação de demolição de edificações e recuperação ambiental em Área de Preservação Permanente (APP), determinou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio – autarquia federal responsável pela gestão da unidade de conservação ambiental – a elaboração de plano específico para executar a demolição e a remoção de resíduos e veículos abandonados.

A decisão agravada impôs ao ICMBio a execução de obrigações de fazer decorrentes de título executivo judicial proferido em ação civil pública na qual a autarquia não integrou o polo passivo, não foi condenada e não participou da fase cognitiva. Trata-se, portanto, de terceiro estranho ao processo de conhecimento.

Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, a sentença transitada em julgado faz coisa julgada entre as partes que participaram da relação processual. Não se pode, em fase de cumprimento, criar nova obrigação em face de ente que não participou do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio do contraditório, garantido constitucionalmente no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Embora a autarquia exerça funções de gestão ambiental e monitoramento de unidades de conservação, não lhe compete substituir-se ao devedor para executar decisões judiciais de demolição ou recuperação ambiental impostas a terceiros, salvo previsão legal expressa ou adesão voluntária. A gestão ambiental não se confunde com o dever de realizar obras em propriedade particular, especialmente sem orçamento próprio para tanto.

Ressalte-se, ainda, que existem outros meios executivos disponíveis ao juízo de origem para compelir o executado ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 536 e seguintes do CPC, inclusive com possibilidade de execução por terceiro, mediante adiantamento de valores pelo exequente (art. 817 do CPC). A substituição direta do devedor, sem respaldo legal ou processual, configura desvio do regime da execução.

O Ministério Público Federal, como legitimado ativo da ação civil pública, atua em nome da União e dispõe de instrumentos institucionais para articular, no âmbito do próprio Poder Executivo federal, o eventual suporte necessário à efetivação do julgado.

A atuação judicial não pode compelir diretamente a autarquia ora recorrente, fora dos limites legais e orçamentários, à execução de medidas que extrapolam suas competências típicas.

Existe, portanto, a probabilidade de provimento do agravo, bem como o risco objetivo de danos relevantes aos interesses da parte recorrente, relacionada à imposição de obrigações que não lhe são próprias.

Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, inc. I, CPC/2015), para suspender os efeitos da decisão agravada, no ponto em que impõe ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio a obrigação de elaborar plano de demolição e remoção de resíduos e veículos abandonados na área indicada nos autos de origem.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, prover o presente recurso.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PLANO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS. AGRAVO PROVIDO.

– O recurso é manejado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, o juízo de origem, diante da inércia do executado em cumprir a obrigação de demolição de edificações e recuperação ambiental em Área de na qual Preservação Permanente (APP), determinou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio – autarquia federal responsável pela gestão da unidade de conservação ambiental – a elaboração de plano específico para executar a demolição e a remoção de resíduos e veículos abandonados.

- A decisão agravada impôs ao ICMBio a execução de obrigações de fazer decorrentes de título executivo judicial proferido em ação civil pública na qual a autarquia não integrou o polo passivo, não foi condenada e não participou da fase cognitiva. Trata-se, portanto, de terceiro estranho ao processo de conhecimento.

- Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, a sentença transitada em julgado faz coisa julgada entre as partes que participaram da relação processual. Não se pode, em fase de cumprimento, criar nova obrigação em face de ente que não participou do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio do contraditório, garantido constitucionalmente no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

- Embora a autarquia exerça funções de gestão ambiental e monitoramento de unidades de conservação, não lhe compete substituir-se ao devedor para executar decisões judiciais de demolição ou recuperação ambiental impostas a terceiros, salvo previsão legal expressa ou adesão voluntária. A gestão ambiental não se confunde com o dever de realizar obras em propriedade particular, especialmente sem orçamento próprio para tanto.

- De se ressaltar que existem outros meios executivos disponíveis ao juízo de origem para compelir o executado ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 536 e seguintes do CPC, inclusive com possibilidade de execução por terceiro, mediante adiantamento de valores pelo exequente (art. 817 do CPC). A substituição direta do devedor, sem respaldo legal ou processual, configura desvio do regime da execução.

- O Ministério Público Federal, como legitimado ativo da ação civil pública, atua em nome da União e dispõe de instrumentos institucionais para articular, no âmbito do próprio Poder Executivo federal, o eventual suporte necessário à efetivação do julgado.

- A atuação judicial não pode compelir diretamente a autarquia ora recorrente, fora dos limites legais e orçamentários, à execução de medidas que extrapolam suas competências típicas.

– Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão